Tribunal: TJES
Processo: 0000958-47.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-47.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KASSIANO PEIXOTO BELMONT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000958-47.2020.8.08.0014

APELANTE : KASSINO PEIXOTO BELMONT

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DA PENA BASE – DOSIMETRIA CORRETA – JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL – CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – REGIME IN
I
CIAL
MANTIDO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas dos autos fixaram a autoria e materialidade incontroversa em desfavor do recorrente.

2.
Conforme entendimento do STJ: Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência.
(AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

3
.
Fixado o regime inicial da pena em
fechado em razão da previsão normativa do art. 33, §2º, “b” do CP
.

4
.
Com relação à isenção da pena de multa e das custas,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante d
este
Egrégio Tribunal de Justiça quanto
à
competência do
J
uízo da Execução Penal para
a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

5
.

Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Vitória, ES,04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000958-47.2020.8.08.0014

APELANTE : KASSINO PEIXOTO BELMONT

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por KASSIANO PEIXOTO BELMONT, por inconformado com a parte dosimétrica de Sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei 10826/03, impôs a pena de 2 anos, 8 meses e 15 dias de detenção, além de multa.

A Defesa (fls. 127/130) pleiteia a reforma da dosimetria da pena-base, não somente pela suposta ausência de motivação idônea à sua fixação acima do mínimo legal, mas também porque a reincidência teria sido indevidamente considerada duas vezes. Finalmente, pondera que não seria caso de estabelecimento de regime prisional fechado para início da execução

Contrarrazões ministeriais às fls. 132/135 pelo improvimento do apelo e manifestação da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número 5055561, no mesmo sentido.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

Primeiramente, cumpre salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o ora recorrente estava portando a arma de fogo apreendida, não cabendo falar em absolvição ou em excludente de ilicitude.

No que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

N
esta trilha, a coerência expõe que o intervalo de pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo é de 24 meses,
fixando 03 (três) meses para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o magistrado fixado para
duas circunstâncias (culpabilidade e antecedentes)
o período de 0
6
(seis) meses.

A
ssim, não há equívocos a serem sanados por esta corte com relação a adequada valoração das duas circunstâncias judiciais e a elevação da pena base acima do mínimo em 06 (seis) meses.

D
e outro modo, invoca a defesa a existência de
bis in idem
por ter o magistrado considerado a circunstância judicial pertinente aos antecedentes, e, na segunda fase, aquilatou a existência de reincidência em desfavor do recorrente.

Em que pese o entendimento da nobre defesa, este não merece prosperar.
É que se faz
necessário destacar que o magistrado consider
ou
a existência de
agravante
relativ
a
a reincidência do recorrente,
em razão
de cinco condenações
anteriore
s
aos fatos descritos na denúncia
.

O
u seja, as inúmeras condenações pretéritas foram utilizadas para:
i)
reconhecer os antecedentes na primeira fase quando houve a análise do art. 59 do CP
e

ii)
para preponderar diante da multireincidência em relação a confissão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea,
tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 618.899/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Em resumo, após a análise ponderada dos fundamentos da sentença, entendo que pena base foi corretamente fixada em desfavor do recorrente.

Quanto ao
regime inicial da pena, a luz dos argumentos expostos pela defesa e,
ainda que tenha sido favorável
o parecer da Procuradoria neste sentido,
segue-se
que havendo a reincidência, o regime inicial da pena
fixado em fechado deve ser mantido, principalmente por se observar que o recorrente tem se mantido persistente no cometimento de crimes
.

Pelo exposto
,
sem maiores delongas,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)